Tribunal: TJSP
Processo: 2093337-09.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE BUSCA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EMBARGANTE NÃO APONTOU NENHUM DEFEITO A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.